Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740046-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGÉRIO MARCOS MAGALHÃES AGRAVADO: THAIS PEREIRA MALDONADO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROGÉRIO MARCOS MAGALHÃES contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, Processo no 0737698-58.2022.8.07.0001, opostos contra THAÍS PEREIRA MALDONADO, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, ao fundamento de que ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil (ID 41642880). Em suas razões recursais (ID 41642873), o agravante informa que a agravada ajuizou contra si a ação de execução, Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001, objetivando a cobrança de honorários contratuais. Relata que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para a sua representação e de sua esposa SOLANGE TEIXEIRA em ação proposta visando a cobrança de lucros cessantes por atraso na entrega de unidade imobiliária (Processo no 2014.01.1.153000-8). Explica que a agravada, sem a sua ciência, ajuizou ação de rescisão de contrato, com objeto diverso do contratado, deixando de lhe informar o andamento processual. Narra que no ano de 2017, ao consultar o processo, teve conhecimento que foi proferida sentença naqueles autos, de modo que nada mais poderia ser feito quanto ao objeto da demanda. Acrescenta que a agravada perdeu o prazo para propor o cumprimento de sentença e, posteriormente, ao promovê-lo (Processo no 0724857-07.2017.8.07.0001), esqueceu-se de incluir sobre o valor devido os juros moratórios e a multa fixada, o que lhe acarretaria prejuízo, provocando insegurança quanto à sua atuação profissional, por falha contratual, razão pela qual rescindiu o contrato. Afirma que novos patronos assumiram o curso da demanda e apresentaram emenda da inicial, retificando os cálculos, sendo que o valor executado foi atualizado para R$407.859,89 (ID 121597133 - pág. 83), enquanto o montante de R$37.078,17, referente aos honorários de sucumbência da ação original, foi posteriormente excluído para cobrança direta, pela agravada, em demanda autônoma, prosseguindo a execução na quantia de R$370.781,72. Alega que a agravada não atuou na fase de cumprimento de sentença, após a sua destituição, tendo recebido honorários pela atuação no Superior Tribunal de Justiça e no curto período em que atuou no cumprimento de sentença, nos autos do Processo no 0715659-27.2019.8.07.0016. Assevera que no transcurso do cumprimento de sentença, Processo no 0724857-07.2017.8.07.000, foi levantada a quantia total de R$406.916,06, dividida entre si e SOLANGE TEIXEIRA, no valor de R$203.458,03 para cada, de modo que não receberam o total de R$494.825,26 na ação de rescisão de contrato, conforme sustenta a agravada. Esclarece, ainda, que o montante de R$46.047,68 refere-se aos honorários de sucumbência da fase do cumprimento de sentença, pertencentes aos seus patronos (Dr. Alexandre Bassi Borzani e Dr. Artur Starling), enquanto que a quantia de R$ 41.861,52 diz respeito à multa prevista no artigo 523, § 1o, Código de Processo Civil, que não corresponde, portanto, aos ganhos financeiros advindos da fase de conhecimento. Diz que buscou realizar acordo com a agravada quanto ao valor dos honorários advocatícios devidos pela atuação na fase de conhecimento, sem êxito. Argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da probabilidade do direito alegado e do inequívoco risco de dano, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que é idoso e se encontra em tratamento de câncer, precisando dos seus recursos financeiros para a continuidade do acompanhamento médico. Aduz que o prosseguimento da execução, por meio de constrições, afetará o seu sustento e tratamento médico, que tem alto custo. Destaca que há grande probabilidade de procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, devido ao descumprimento dos deveres contratuais pela agravada, nos termos dos artigos 787 e 798, inciso I, “d”, do Código de Processo Civil, bem como em razão do excesso de execução, pois do valor total de R$406.916,06, recebeu o correspondente a 50% (R$203.458,03), enquanto a outra metade pertencia a SOLANGE TEIXEIRA, que não é parte na execução, nem firmou contrato com a exequente. Conclui que a remuneração dos serviços advocatícios, no percentual de 20% do êxito na demanda, equivale a R$40.691,60, que foram anteriormente garantidos por penhora realizada nos autos da execução. Enfatiza, por tais razões, ser desnecessária a prestação de caução, diante da garantia do juízo por penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, impedindo novos atos constritivos, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo comprovado (ID 41642874). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, o embargante/executado alega que o crédito decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, executado nos autos do Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001, é inexigível, diante da desídia da agravada em sua atuação profissional, o que enseja a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Conforme narrado pelo agravante, a agravada foi contratada para a prestação de serviços advocatícios referentes à propositura de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, Processo no 2014.01.1.153000-8, com previsão de remuneração em percentual de êxito, nos termos das Cláusulas Primeira e Terceira do Contrato de ID 138868117 dos autos de origem, com a seguinte redação: Cláusula Primeira – O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos advocatícios realizados pela CONTRATADA, na Ação de Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, que será movida contra a construtora SNATA TEODATA EMPREENDIMENTOS LTDA e a incorporadora CINARA EMREENDIMENTO. (...) Cláusula Terceira – Em remuneração pelos serviços profissionais ora contratados serão devidos honorários advocatícios, em um percentual de êxito, na proporção de 20% (vinte por cento), além de uma taxa de acompanhamento no valor mensal de R$100,00 (cem reais). (...) Parágrafo Terceiro – o percentual referente ao êxito será de 20% (vinte por cento) sobre o valor que os autores receberem. (...) Parágrafo Quinto – Em caso de atraso do pagamento o valor devido será acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora. Parágrafo Sexto – Em caso de execução de sentença, caso seja aplicada a multa do art. 475-J do Código de Processo Civil, 50% (cinquenta por cento) desta será devida à CONTRATADA. Parágrafo Sétimo – caso os Contratantes venham a revogar ou cassar o mandato outorgado à Contratada ou a exigir o substabelecimento sem reservas, serão devidos os honorários de êxito até a Instância em que a Contratada houver representado-os na seguinte proporção: 15% (quinze por cento) até a primeira instância; 20% (vinte por cento) até a segunda instância. Em consulta à ação de execução movida pela agravada, Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001, observa-se que os pedidos formulados na sobredita ação de conhecimento foram julgados parcialmente procedentes, conforme cópia da sentença e acórdão, cujo transito em julgado ocorreu em 16/5/2017 (ID 121597133- págs. 90 e 95/118 do Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001). Verifica-se, também, que, não obstante o advogado FERNANDO RODRIGUES ROCHA, substabelecido com reserva de poderes pela agravada, tenha deflagrado o cumprimento da sentença proferida na referida ação de rescisão contratual, Processo no 0724857-07.2017.8.07.0001 (ID 121597133 – págs. 8/13 e 43 do Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001), o agravante constituiu novos advogados, com fundamento em reiteradas falhas no acompanhamento processual por parte da então patrona contratada (ID 121597133 – págs. 77/79 do Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001), conforme cópias dos e-mails de IDs 138732271 e 138732273 dos autos de origem, enviados em 11/8/2017 e 19/9/2017, com o seguinte teor: Olá Thais, Por ocasião da nossa última reunião no seu escritório no dia 18 de julho, você havia se comprometido a me encaminhar os cálculos da execução da Ação, bem como me apresentar os cálculos da parte ilíquida da sentença (lucros cessantes). No entanto, nada recebi até o momento. Ontem estive na Primeira Vara Cível do TJDFT olhando os autos da Ação que estou movendo contra a Santa Theodata. Verifiquei que a requerida entrou com petição e que o prazo está para mim. Verifiquei também que o prazo de 30 dias determinado pelo Juízo para que eu falasse sobre a execução da sentença se extinguiu sem sua manifestação. Gostaria que você entrasse em contato comigo o mais rápido possível, pois estou um pouco inseguro com esta situação, uma vez que você não atende minhas ligações e nem mesmo responde aos meus e-mails. Att. Rogério M. Magalhães Prezada Thaís, Sirvo-me do presente para informar a desnecessidade de cumprir quaisquer prazos na Execução da sentença prolatada no Processo nr. 2014.01.1.153000-8, pelo fato de termos constituído novos advogados para atuarem neste processo. Considero que alguns atos praticados por você no âmbito da referida Execução não foram adequados, podendo me trazer sérios prejuízo financeiros. Cito a petição inicial que você apresentou que não incorporou os JUROS DE MORA determinados em sentença. Essa parte da condenação é bastante considerável e não pode ser ignorada. Também não foram apresentados os documentos obrigatórios, a exemplo da memória descritiva dos cálculos, exigidos pelo Código de Processo Civil, o que ensejou a emenda à inicial. Da mesma forma, o segundo prazo para dar entrada na execução estava em andamento e você não o cumpriu. Foi necessário uma terceira intimação, a qual foi mais direcionada à própria parte para dar andamento. E, somente após a minha insistência em lhe procurar, que você deu entrada na execução. A dificuldade de comunicação com você também contribuiu para que constituíssemos novos advogados. Lembro que no nosso último encontro realizado no seu escritório, você prometeu que iria me mostrar os valores a serem cobrados da Santa Teodata antes de dar entrada na execução, o que não ocorreu. Estas séries de fatos fizeram com que perdesse a confiança nos seus serviços. Por essa razão, eu e a Solange contratamos novos advogados que apresentaram a emenda à inicial com as medidas necessárias. Ressalto que no momento oportuno iremos procurá-la para tratarmos sobre os seus honorários. Atenciosamente, Rogério M. Magalhães Registre-se que, em 26/6/2019, o agravante solicitou à agravada o agendamento de reunião para acerto sobre o pagamento dos honorários advocatícios devidos, nos seguintes termos (ID 138732294 dos autos de origem): Dra Thais, Boa tarde! 1. Solicito o agendamento de uma reunião, em ambiente externo ao seu escritório, em horário comercial, para que possamos buscar um acerto sobre o pagamento dos seus honorários até a conclusão da fase de conhecimento do Processo no 2014.01.1.153000-8, contra a Santa Teodata Empreendimentos Imobiliários Ltda. 2. Aguardo a sua resposta. Contudo, pelo que consta dos autos, não houve acordo entre as partes. A agravada informou nos autos da execução movida contra o agravante que o valor dos honorários devidos é de R$98.965,05, correspondente ao percentual de 20% do montante recebido nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0724857-07.2017.8.07.0001, no total de R$494.825,26, conforme alvarás de levantamento e minuta de acordo constantes do ID 129159892 – págs. 4, 18 e 43/44, do Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001, que, atualizados, perfazem a quantia de R$186.045,91 (ID 129171550 do Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001). Depreende-se, ainda, dos autos da execução movida pela agravada, que houve bloqueio de valores via Bacenjud, sendo liberada, em seu favor, a quantia de R$41.520,74 (ID 140846974 do Processo no 0708645-32.2022.8.07.0001). Com efeito, em que pesem as alegações de desídia da agravada na prestação dos serviços advocatícios para o qual foi contratada, certo é que, até a conclusão da fase de conhecimento, não houve anterior insurreição do agravante quanto à sua conduta no acompanhamento processual. Nos termos dos sobreditos e-mails (IDs 138732271 e 138732273 dos autos de origem), somente na fase de cumprimento de sentença o agravante comprovou a insatisfação com os serviços da patrona desconstituída, o que não afasta, em princípio, a validade da Cláusula Terceira do Contrato firmado entre as partes, quanto ao percentual dos honorários advocatícios devidos sobre o êxito na demanda. Por último, o recorrente assumidamente não garantiu o juízo, o que obsta a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante prevê o artigo 919, § 1o, do Código de Ritos, sendo certo que, apesar de ter havido penhora de valores, a quantia não é suficiente para a satisfação do crédito da agravada. Além disso, a não exigência desse requisito somente é possível em situações excepcionalíssimas, em que a alegação do embargante possui notável relevância, o que não é o caso dos autos. Veja-se que, apesar de o agravante alegar que se encontra acometido de câncer, não apresentou documentos que comprovem as despesas decorrentes do respectivo tratamento médico. Assim, o direito alegado não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator